Tribunal: TJSP
Processo: 1023131-76.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Abastecimento de aeronave com combustível quimicamente alterado. Rejeição de pedido de anulação da sentença. Intimação das partes feita em audiência de instrução, sendo despicienda a publicação da ata da audiência. Suposta indevida inversão do ônus da prova não alteraria a solução dada à lide. Conjunto probatório apto a respaldar a pretensão autoral. Danos materiais

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Abastecimento de aeronave com combustível quimicamente alterado. Rejeição de pedido de anulação da sentença. Intimação das partes feita em audiência de instrução, sendo despicienda a publicação da ata da audiência. Suposta indevida inversão do ônus da prova não alteraria a solução dada à lide. Conjunto probatório apto a respaldar a pretensão autoral. Danos materiais devidos. Danos morais caracterizados. Sentença mantida. Recurso não provido.